Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. USURA. SEQUESTRO DE VEÍCULO APREENDIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTS. 118 E 120 DO CPP. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO.
I - No sequestro cautelar penal, os embargos de terceiro, ainda que de boa-fé, deverão observar art. 130, parágrafo único, do CPP, o qual condiciona a decisão ao trânsito em julgado da sentença na ação penal. Precedentes.
II - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, será mantida a constrição de bens vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem postular.
III - Se não foi inequivocamente demonstrada a propriedade, se há indícios de que o veículo é produto de crime e ainda interessa ao processo, notadamente para resguardar eventual indenização pelos danos causados em razão das condutas criminosas, inviável a restituição ou a nomeação do apelante como fiel depositário.
IV - Recurso conhecido e desprovido.